Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714835-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RIQUELME LONDE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (agravante) contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos de cumprimento de sentença, n. 0704792-68.2020.8.07.0006 (iniciada por RIQUELME LONDE ALVES), decisão com o seguinte teor: “A parte devedora impugna a penhora ao Id 116757204 que recaiu sobre o imóvel de matrícula 13.385, com registro no 7o Ofício e que também tem registro no 8o Ofício sob a matrícula 9.215. Alega que a área foi desapropriada pelo Distrito Federal em 1994; que além do Distrito Federal, são coproprietários a CAESB e a devedora; que se faz necessária a intimação da CAESB e do DF para delimitar a área pública dentro da matrícula penhorada. Indica área de outros imóveis para substituir a penhora. Intimado, o credor refutou as alegações. Não anuiu com os bens indicados à penhora pela devedora. Decido. A parte credora não aceitou a proposta para substituição da penhora. Demonstrou o credor que as substituições indicadas pela devedora não terão efetividade para a satisfação do crédito. Diante do desinteresse do credor e da falta de comprovação de que os bens indicados para substituir a penhora possuem liquidez ou são suficientes para o pagamento do débito, o pleito não merece acolhida. O principal argumento arguido na impugnação se refere à necessidade de intimação dos coproprietários para manifestação sobre a penhora. Conforme consignado na decisão que deferiu a penhora (Id 116757204), a situação peculiar da área constrita impõe a necessária intimação da EMBRAPA e da CAESB. O credor em resposta à impugnação, não se opôs à providência. Dessa forma, entendo que a irresignação da impugnante já foi apreciada e atendida pela decisão em comento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Aguarde-se o prazo concedido ao credor para manifestação sobre a decisão Id 116757204.” (ID 121221444 - autos originários). Nas razões (ID 35138116), afirma a agravante que “O objeto de penhora reúne as seguintes características: Vasta extensão de terras; Múltiplos proprietários; Bem de difícil avaliação, o que requer equipe que reúna expertise em georreferenciamento, topografia, engenharia agronômica, analises e confecção de mapas, confecção de planta topográfica, elaboração de memorial descritivo da área, conhecimento do Sistema UTM do Sistema Geodésico Brasileiro; Matrícula cuja parte da área foi desapropriada e ainda não destacada de sua matrícula originária; Indispensável participação do Distrito Federal que desapropriou parte da área que consta da Matrícula e que não foi georreferenciada e desmembrada; Indispensável intimação da CAESB que é a responsável pelo pagamento da indenização pela parte da gleba desapropriada por Decreto do Distrito Federal. Ora, o custo financeiro para avaliação, a dificuldade de desmembramento, necessidade de intimação dos condôminos, necessidade de intimação e participação do Distrito Federal que desapropriou parte da área, bem como a necessidade de intimação da CAESB, por ser responsável pela indenização da parcela desapropriada, criam dificuldades, as quais não se encontram diante da existência de outros bens penhoráveis da sociedade Martinez, conforme a seguir apontado.” (ID 35138116, pp. 4 e 5) - grifei. Aduz que “Existem outros bens, quais sejam, o (i) crédito da desapropriação no 2016.01.1.079610-7 (0011373-53.1996.807.0016, antigo no 23.756/96), da ordem de R$ 45.563.000,00 (pelo método comparativo) e 53.695.000,00 (pelo método involutivo), ambos apontados em laudo pericial e em valores históricos, muito embora haja laudo particular apontando ser o montante correto R$ 152.500.000,00, e o (ii) crédito perseguido no Cumprimento de Sentença no 0739893-89.2017.8.07.0001, da ordem de R$ 3.746.500,12, com penhora efetivada sobre bens da Executada. Quanto ao 1o crédito apontado imediatamente acima, ele decorre de decisão tomada nos autos da APC no 2016.01.1.079610-7, ( ) Trata-se da indenização de parcela da área abaixo apresentada, de 1.196,2080ha, sendo 611,95ha desapropriados e o restante (398,8561ha) a garantir o Cumprimento, cuja averbação desta ação se encontra na Matrícula 13.385, convolada em penhora em 28/03/2019 ( ) O juízo da Vara de Meio Ambiente já confirmara os valores objeto de perícia, restringindo-se aquela demanda a uma questão de definição de legitimidade. Portanto, a área de 1.196,2080ha sofreu desapropriação de 611,95ha, cuja avaliação do perito do juízo naquela ação foi de R$ 51.881.616,41 (15/03/2000), e o restante tem seu valor a ser discutido judicialmente. O 2o crédito noticiado acima, no valor de R$ 3.746.500,12, é relativo ao Cumprimento abaixo: Número do processo: 0739893-89.2017.8.07.0001. ( ) o Perito Eduardo Pereira apontou em seu laudo o valor de R$ 102.166.964,82 porque avaliou as 03 áreas remanescentes da desapropriação. ( ) Postula-se que se aplique a gradação prevista na ordem de penhora por ser menos gravosa à ora Agravante” (ID 35138116, pp. 5 a 11) Sustenta ainda “( ) necessidade de deferimento de efeito suspensivo ao recurso, eis que o periculum in mora reside na alta probabilidade de prejuízo e dano irreparável, caso a penhora do imóvel permaneça irradiando seus efeitos, causando a Agravante onerosidade excessiva. Deve a Agravante realizar o pagamento no valor de fato devido, determinado pela justiça, em observância a menor onerosidade à Executada, quando puder por vários meios promover a execução, razão pela qual a aplicação do efeito suspensivo se faz altamente necessária. ( ) há periculum in mora também p ela possibilidade do Agravado já estar apto a praticar os atos expropriatórios e tornar irreversível a substituição da penhora ora pleiteada. Por sua vez, verifica-se a presença do fumus boni iuris, em virtude da existência de outros bens penhoráveis menos gravosos para a parte Executada, conforme dispõe o art. 805 do CPC. Ressalte-se que há perigo de lesão grave e de difícil reparação à Agravante, uma vez que a penhora de Matrícula com parcela de área pública e sua alienação atenta contra os interesses do Distrito Federal e CAESB, para não dizer ser um ato impossível de se realizar.” (ID 35138116, pp. 12 e 13) Ao final, requer: “( ) juízo positivo de admissibilidade do presente recurso e pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a tramitação do feito na origem como forma de economicidade processual, e pelo seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo que seja substituída a penhora por bens de menor gravosidade à Agravante, indicados no presente Agravo de Instrumento. Declara este causídico que todas as cópias conferem com aquelas outras que constam nos autos originários além de pugnar pela condenação do Agravado em custas processuais e honorários advocatícios.” (ID 35138116, p. 13) – grifei. Preparo recolhido (ID 35138118). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 121221444 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada, urgência e probabilidade que não se verificam. Na origem, RIQUELME LONDE ALVES (agravado) iniciou cumprimento de sentença em face de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (agravante), assim definido pelo título exequendo: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para confirmar a liminar deferida e condenar a ré a destinar à parte autora, no prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado, 20 unidades no imóvel conhecido como Condomínio Alto da Boa Vista. Caso não cumpra a obrigação, se houver unidade disponível, a autora fará a escolha. Caso não seja possível o cumprimento da obrigação, ocorrerá sua conversão em perdas e danos. Nessa hipótese, a parte ré indenizará a autora em quantia equivalente ao preço de mercado dos imóveis adquiridos, cujo valor será apurado em liquidação por artigos.” (ID 65141527 – origem) Em 26/10/2021, RIQUELME LONDE ALVES (exequente/agravado) requereu a penhora de imóvel rural de 510,00 ha localizados na BR-020, Km 06, Fazenda Sarandy, código do imóvel junto ao INCRA: 0000352234079-0 (ID106937191 - origem). Pelo despacho de ID 107035375 (origem), determinada ao credor a juntada de certidão de ônus atualizada do bem, a qual foi acostada ao ID107476858, revelando matrícula do imóvel n.13385 no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, registradas duas penhoras (R.9 e R.10). Na sequência, sobreveio a decisão de ID 108341190, ressaltada a necessidade de perícia: “( ) A parte exequente pretende a penhora do imóvel de matrícula 13.385 de nome Fazenda Serandy. Anexa certidão de ônus do referido imóvel ao ID 107476858. Em processo semelhante que corre perante este Juízo (no 2016.06.1.008057-2), houve realização de trabalho pericial para avaliar áreas situadas no mesmo local do imóvel que se pretende penhorar. Na ocasião, foram avaliados os imóveis objetos das matrículas no 13.385 do 7o Ofício do DF e 9.214 do 8o Ofício do DF, tendo se chegado à conclusão de que a área possui baixo valor econômico, pois grande parte do terreno se encontra dentro de reserva legal, não podendo ter qualquer destinação econômica. Ademais, vastas áreas do mesmo local encontram-se ocupadas pela Embrapa e pela CAESB, de modo que o pedido do autor pode ter pouca efetividade prática. Desta feita, esclareço ao autor que a persistência no interesse de penhorar de tais áreas ensejará a realização de trabalho pericial, de alto custo, devendo-se atentar a parte para a baixa probabilidade de proveito econômico. Ainda, deve-se observar que um dos imóveis já está penhorado, de modo que caberá à parte promover a intimação dos demais credores. Portanto, diante de tais considerações, diga o autor se pretende a penhora dos bens. O credor deve juntar, ainda, a certidão a certidão de matrícula do imóvel expedida tanto pelo 7o ORI quanto pelo 8o ORI. Prazo de 15 dias.” (ID 108341190 – origem) O agravado RIQUELME LONDE ALVES manifestou-se (IDs 113676517 e 116113796 de origem), dando ciência das questões que envolvem o imóvel, trazendo documentos e insistindo em sua penhora. Em 29/3/2022, a agravante MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME impugnou a penhora sob a alegação de que a área foi desapropriada em parte pelo DISTRITO FEDERAL, sem cumprimento da delimitação de área e georreferenciamento. Sustentou que DISTRITO FEDERAL e CAESB seriam condôminos da área, juntamente com os herdeiros Aureliano e Valeriano, os quais constariam na matrícula do bem com a executada/agravada (ID 120145156 – autos de origem), bem destacado que o “pleito do ora Exequente recai sobre penhora de Matrícula com parcela de área pública, e sua alienação atenta contra os interesses do Distrito Federal e CAESB, para não dizer ser um ato impossível de se realizar.” Ressaltou “o custo financeiro para avaliação, a dificuldade de desmembramento, necessidade de intimação dos condôminos, necessidade de intimação e participação do Distrito Federal que desapropriou parte da área, bem como a necessidade de intimação da CAESB, por ser responsável pela indenização da parcela desapropriada, criam dificuldades, as quais não se encontram diante da existência de outros bens penhoráveis da sociedade Martinez ( )” (ID 120145156 – autos de origem). Apontou créditos de que disporia (imóveis, créditos de desapropriação, créditos de cumprimento de sentença) que estariam aptos, segundo alega, a substituir a penhora do imóvel indicado pelo agravado RIQUELME LONDE. Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação (ID121221444 - autos originários), objeto do recurso, tese de se tratar de processamento executório dispendioso, necessidade de intimar vários interessados (ID35138116). Pediu a substituição do imóvel, objeto da penhora, por outros bens. Pois bem. Não obstante o consagrado pelo art. 805[1] do CPC, o certo é que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Aliás, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve e eficaz possível. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também do não prejuízo para o exequente. É o que se extrai do preceito legal: “Art. 829 [...] § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” E os artigos 847 e 848 estabelecem as condições para o acolhimento da substituição: “Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” Nesse passo, observa-se que o executado/agravante apontou créditos que que estariam aptos à substituição de penhora: “(i) crédito da desapropriação no 2016.01.1.079610-7 (0011373-53.1996.807.0016, antigo no 23.756/96), da ordem de R$ 45.563.000,00 (pelo método comparativo) e 53.695.000,00 (pelo método involutivo), ambos apontados em laudo pericial e em valores históricos, muito embora haja laudo particular apontando ser o montante correto R$ 152.500.000,00, e o (ii) crédito perseguido no Cumprimento de Sentença no 0739893-89.2017.8.07.0001, da ordem de R$ 3.746.500,12, com penhora efetivada sobre bens da Executada.” (ID 35138116, p. 5) Sobreleva notar que tais créditos não têm liquidez imediata e, em consulta ao exequente, como se viu, RIQUELME LONDE ALVES não aceitou a substituição, mesmo tendo sido alertado das condições mais difíceis para penhora do imóvel; e insistiu no interesse pela constrição do bem. Assim, deve prevalecer o interesse do credor. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora, rejeitando o pedido de substituição do bem constrito. 2. Não obstante consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil o princípio da menor onerosidade para o devedor, cumpre esclarecer que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Ademais, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve possível. 3. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também da ausência de prejuízo para o exequente. Tais circunstâncias, somada a ordem de preferência e a discordância do exequente constitui óbice ao acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1419210, 07059050720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CONTAS E DE ATIVOS FINANCEIROS. IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ARTIGOS 805, 835, INCISO I E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. 1. Consiste o BACENJUD em um sistema de informática desenvolvido pelo Banco Central, o qual possibilitou aos magistrados darem efetividade ao artigo 655-A do Código de Processo Civil de 1973, solicitando, por meio eletrônico, informações acerca da movimentação financeira dos clientes das instituições financeiras e determinando, também por meio eletrônico, o bloqueio de contas-correntes ou qualquer conta de investimento. Tal disposição também consta no artigo 854 do CPC vigente. 2. O fato de haver imóvel penhorado nos autos não obsta o deferimento do pedido. Nada impede que o bloqueio/penhora de ativos financeiros ocorra nos casos em que há penhora anterior sobre bem imóvel, quando ainda não está suficientemente demonstrado o excesso de garantia. Ademais, a penhora de dinheiro e de ativos financeiros continua tendo preferência sobre outros bens segundo o art. 835, inciso I do NCPC. 3. Não se pode olvidar que o princípio da menor onerosidade para o devedor, mantido no art. 805 do NCPC, não pode preponderar sobre a intenção de satisfazer o crédito da maneira mais rápida e eficaz possível. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 998671, 20160020304324AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 537/540) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora